Tribunal: TJDFT
Processo: 0750925-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. ARTIGOS 165 e 277 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADE DECORRENTE DA SIMPLES RECUSA. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, pela qual o autor pretende a nulidade do Auto de Infração no Y000917130, com todos os reflexos administrativos consequentes, bem como a restituição do valor pago pela multa. Alega, em síntese, que a simples recusa em realizar o teste do bafômetro não configura estado de alcoolemia, sendo imprescindível a demonstração pelo agente de trânsito do estado de embriaguez através de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, entre outros.

2. Insurge-se o DER contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido “para declarar a nulidade do auto de infração Y000917130, devendo a parte ré promover sua exclusão dos registros da parte requerente.”

3. Sustenta o recorrente, em síntese, presunção de legitimidade e legalidade do auto de infração, ausência de vício no procedimento administrativo e dos fatos alegados pelo autor (artigo 373, I, CPC).

4. Pelas provas colacionadas aos autos tem-se que o autor foi autuado em 24/04/2016 – auto de infração no Y000917130 (processo administrativo no 0113-006819/2016), por violação aos artigos 277, § 3, e 165 do CTB (ID Num. 16935105 - Pág. 1).

5. Muito embora à época da infração o art. 165-A do CTB não estava em vigor, o art. 277, §3o, do mesmo compêndio, já previa como infração administrativa passível de punição a recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

6. A infração prevista no art. 277, §3o, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas, sim, tão somente, a simples recusa a se submeter a teste (exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran) para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame), sendo irrelevante, portanto, a confecção do Auto de Constatação de Embriaguez, neste caso.

7. "A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro" (RECURSO ESPECIAL No 1.758.579 - RS (2018/0198130-6) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO).

8. Precedente desta e. Turma: Acórdão 1221105, 07249193120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

9. Por todo o exposto, merece reforma a sentença objurgada.

10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).